Tribunal: TJDFT
Processo: 0751147-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751147-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JESSYCA FERNANDA MARTINS ABUD, RAYANE ARAUJO ROCHA PACIENTE: JOHNATAS DA SILVA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, de natureza liberatória, impetrado por JESSYCA FERNANDA MARTINS ABUD e RAYANE ARAUJO ROCHA em favor de JOHNATAS DA SILVA SOARES, preso em flagrante em 14/10/2025 pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), bem como nos artigos 329, caput, (resistência) e 129, § 12o, inciso I, alínea “a” (duas vezes) (lesão corporal com causa de aumento), ambos do Código Penal, no âmbito do Processo no 0755159-38.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A ordem é dirigida contra ato do MM. Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, indeferiu pedido de revogação, mantendo a custódia cautelar sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante de suposta reincidência criminosa, relatos policiais de que o acusado viveria da prática de tráfico após monitoramento por cerca de uma semana, tentativa de fuga com atropelamento de policial, gravidade em abstrato dos delitos com pena superior a quatro anos, inexistência de alteração fática, além de consignar que o sistema prisional dispõe de equipe de saúde apta a atender o paciente e que o art. 318 do CPP não prevê substituição da preventiva em razão de a companheira estar grávida, afastando, assim, a prisão domiciliar e medidas cautelares diversas. O impetrante, em síntese, sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e indeferiu a revogação carece de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos e abstratos, sem indicar elementos individualizados do caso que demonstrem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, em afronta ao artigo 312 do Código de Processo Penal. Invoca o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e os artigos 647 e 648 do CPP, bem como o artigo 7o do Pacto de São José da Costa Rica, para afirmar que a prisão preventiva, como medida excepcional, exige demonstração efetiva de necessidade, o que não se verificaria nos autos. Argumenta, ainda, que a manutenção da custódia com base apenas na materialidade delitiva, em indícios de autoria e no recebimento da denúncia configura verdadeira antecipação de pena, vedada pelo artigo 313, § 2o, do CPP, e repelida pela jurisprudência do STF e do STJ, que exigem fundamentação idônea e concreta para a segregação cautelar, não bastando a gravidade abstrata do crime ou meras ilações policiais. Aduz também que o decreto prisional desconsidera as condições pessoais favoráveis do paciente, o qual é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa na QR 502, Conjunto 1, Casa 8, em Samambaia/DF, exerce trabalho lícito como autônomo em empresa de lava-jato, e mantém união estável com Giovanna Vitória Pereira Amancio, gestante de 34 semanas, diagnosticada com gravidez de alto risco por hipertensão crônica e sem vínculo laboral, dependendo economicamente do paciente para sua subsistência e do nascituro. Ressalta que o núcleo familiar é composto por pessoas de boa índole, sem antecedentes criminais, e que a prisão impacta diretamente a manutenção desse ambiente familiar. Destaca, ainda, que o paciente é portador de epilepsia (CID 10 – 403), com crises convulsivas e desmaios frequentes, em uso de medicação contínua e acompanhamento pelo SUS, sustentando que o sistema prisional não dispõe de estrutura capaz de assegurar o tratamento adequado e o monitoramento imediato exigidos pela enfermidade, de modo que a manutenção da custódia revelaria desproporcionalidade e afronta à dignidade da pessoa humana. Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar, nos termos do artigo 660, § 2o, do CPP, para expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade, em razão do alegado constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva tida como desnecessária e arbitrária. Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do processo originário, confirmando-se a liminar, e, subsidiariamente, caso assim entendam os julgadores, pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, na forma dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal, reputadas suficientes para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando as condições pessoais do paciente. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação concreta para a custódia, sustentando que a decisão se baseia em argumentos genéricos, sem demonstrar periculum libertatis, violando o art. 312 do CPP e o princípio da presunção de inocência. Apontam, ainda, condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, primariedade, atividade laboral e união estável com companheira gestante de alto risco, além de quadro clínico de epilepsia que demandaria cuidados incompatíveis com o sistema prisional. Requerem liminar para soltura imediata e, ao final, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas), além de resistência e lesão corporal circunstanciada, supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida nos seguintes termos (ID 78602703): No dia 14 de outubro de 2025, por volta das 15h00, na SRIA II, QE 34, Guará-DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito e trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, composto predominantemente por inflorescência, vulgarmente conhecida como skunk, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 24,97g (vinte e quatro gramas e quarenta centigramas). No mesmo contexto, o denunciado, livre e conscientemente, opôs-se à execução de ato legal, qual seja, a prisão em flagrante, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo, ao avançar com a motocicleta para cima dos policiais civis Venício de Sousa Reis Júnior e Tiago Cardoso de Castro, causando-lhes as lesões descritas nos laudos de ID: 72170589. Também, o denunciado, com vontade livre e consciente, agindo com inequívoca intenção de ofender a integridade corporal e a saúde de outrem, agrediu, fisicamente, Venício de Sousa Reis Júnior e Tiago Cardoso de Castro, policiais civis, causando-lhes as lesões identificadas nos Laudos de Exame de Corpo de Delito no IDs 253468004 e 253468005. Nas circunstâncias acima mencionadas, agentes de polícia vinham monitorando grupos de WhatsApp compostos por aproximadamente 200 a 400 integrantes, em que era recorrente a oferta de substâncias entorpecentes. Nesses grupos, os administradores utilizavam emojis e símbolos alusivos à bandeira da Colômbia, em referência à maconha tipo “Skunk”, bem como arquivos de mídia de visualização única para divulgação das drogas. Na data do flagrante, o portador do mesmo número de telefone identificado nas investigações publicou nova oferta de Skunk, informando que possuía em “depósito” e comercializava a grama da droga por R$ 25,00. Diante disso, o policial civil Venício, de forma disfarçada, ingressou no grupo de WhatsApp e negociou a compra da substância com o portador do referido número de telefone, sendo informado de que “o mano dele” realizaria a entrega do entorpecente. O negociante forneceu ainda chave PIX para pagamento e número de contato do entregador. No local combinado, situado na região do Guará/DF, o entregador chegou em uma motocicleta, apresentou a droga e solicitou o pagamento via PIX. No momento em que o policial se identificou e deu voz de prisão, o denunciado tentou evadir-se, acelerando a motocicleta na direção dos policiais, na clara intenção de atropelá-los. Durante a tentativa de fuga, o policial Vinícius foi derrubado ao solo, e o policial Thiago Cardoso, que prestava apoio em outra viatura, foi atingido pela motocicleta, sofrendo lesões nos braços e joelho esquerdos. Mesmo após o impacto, o denunciado abandonou o veículo e correu, arremessando o entorpecente sobre o telhado de uma residência próxima. Após breve perseguição, o denunciado foi alcançado e detido pela equipe policial. Na posse do denunciado, foi localizado a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais), e dois aparelhos de celulares. Com o uso de escada, os agentes recuperaram a substância arremessada, constatando tratar-se de maconha do tipo Skunk. O denunciado não colaborou com as investigações, limitando-se a alegar que a droga pertencia a “um neguinho, da 502”, e que a chave PIX fornecida pertenceria a um indivíduo de prenome “Adail”, que não soube identificar. Contudo, o denunciado admitiu transportar entorpecentes e atuar como entregador há algum tempo, sem informar quanto recebia pelos serviços. Em razão da resistência e da tentativa de fuga do denunciado, o policial Venício sofreu lesões no braço e perna esquerdos, e Thiago Cardoso sofreu lesões corporais graves ao ser atingido pela motocicleta. Concluída a diligência, o autor foi conduzido à delegacia, com o entorpecente apreendido, para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.” A denúncia somada à prisão em flagrante A prisão em flagrante aliada à outros crimes como resistência e lesão corporal circunstanciada contra policiais, é suficiente para evidenciar, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, revela-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 78602703 – p. 57): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, o autuado tem vivido da prática de traficância, em que conta com uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas por aplicativo de whatsapp. A polícia monitorou o custodiado por uma semana, em que se pode observar fotos de significativas quantidades de droga, assim como de diversos anúncios em grupos. Quando da abordagem, houve tentativa de fuga, vindo o custodiado a atropelar um dos policiais, que restou com lesões. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” N.g. Analisando pedido de revogação da prisão preventiva, a Autoridade Coatora o indeferiu nos seguintes termos (ID 78602703 – p. 197): “(...) Ademais, trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa técnica em favor do acusado JOHNATAS DA SILVA SOARES, qualificado nos autos, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 329, caput, e art. 129, § 12o, inciso I, alínea “a” (duas vezes), ambos do Código Penal. A Defesa fundamenta seu pedido afirmando, em síntese, que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como sustenta que o acusado é portador de epilepsia e que a sua companheira, grávida, depende financeiramente do réu, além de destacar que o acusado é primário e de bons antecedentes. Franqueado o contraditório, instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão preventiva (ID 256847734). É o breve relatório. DECIDO. Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam o petitório defensivo, entendo que continuam presentes os pressupostos que justificaram a cautela prisional decretada na audiência de custódia. Apesar do alegado pela diligente Defesa, verifico a presença dos requisitos da prisão preventiva. Inicialmente, é importante destacar, no caso concreto, a presença do fumus comissi delicti tendo em vista que investigações policiais demonstram que o investigado supostamente praticou o crime de tráfico de drogas. Quanto ao pericullum libertatis, verifico que este reside na garantia da ordem pública, diante da reincidência criminosa. Segundo relatos dos policiais, o acusado vivia da prática da traficância, pois a polícia o monitorou por cerca de uma semana, lapso temporal em que visualizaram imagens de significativa quantidade de drogas e diversos anúncios em grupo. Além disso, em audiência de custódia ainda foi enfatizado que no momento da abordagem policial houve tentativa de fuga, vindo o acusado a atropelar um dos policiais, sugerindo periculosidade concreta. Ademais, dentre os supostos delitos cometidos pelo réu, há crime apenado abstratamente com mais de quatro anos de reclusão. Além disso, com a oferta e recebimento da denúncia, se parte da presença de prova da materialidade dos fatos e de indícios suficientes de autoria, preenchendo/satisfazendo, portanto, os pressupostos e requisitos de admissibilidade formal para o decreto prisional. De outra banda, verifico que, de fato, o acusado possui bons antecedentes, todavia, tal fato nada impacta na necessidade de manutenção de sua segregação cautelar, tendo em vista que não atenua o possível risco de sua liberdade à manutenção da ordem pública, à luz dos elementos coligidos durante as investigações. É nesse sentido a inteligência do e.TJDFT. Veja-se: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA 2. Mantém-se a prisão preventiva em prol da garantia da ordem pública quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 3. Não se mostra viável a proteção da ordem pública, por meio da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que nenhuma delas impedirá os pacientes de praticar novo crime, sendo altamente provável que, em liberdade, eles encontrarão estímulo para a renovação do intento delitivo. 4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e o exercício de trabalho lícito, não são, por si só, circunstâncias autorizadoras da revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos. 5. A substituição da prisão preventiva por domiliciar, no caso do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, exige comprovação da imprescindibilidade das pacientes em prestar os cuidados especiais aos filhos menores.6. A prisão domiciliar é medida excepcional, concedida aos réus que apresentem doença grave, quando o Estado não puder prestar a devida assistência médica. O fato de ser o réu portador de deficiência física, por si só, não justifica a substituição da preventiva pela domiciliar. 7. Ordem denegada. (Acórdão n.945682, 20160020118057HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/06/2016, Publicado no DJE: 08/06/2016. Pág.: 239/243). De mais a mais, a Defesa técnica alega que o acusado é portador de epilepsia, bem como juntou relatório médico que atesta tal fato. Porém, destaco que, embora possua a comorbidades, à princípio, não vislumbro a necessidade de revogar a prisão preventiva do réu. Isso porque, é notório que o sistema prisional do Distrito Federal conta com respeitável e competente equipe de saúde, em que os presos são medicados e avaliados rotineiramente. Ademais, eventual doença que transcenda das capacidades da prisão, o sistema de saúde regular do Distrito Federal ainda tem condições de cuidar desses presos em seus leitos, merecendo lembrança, inclusive, que cada hospital da rede pública possui ala destinada ao atendimento dos internos do sistema prisional. Inviável, pois, a revogação da prisão, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas ou pela humanitária prisão domiciliar, pois o acusado demonstra nítido interesse em burlar a ordem jurídica vigente e viver à margem da lei, o que poderia pôr em concreto risco a sociedade em geral. Já sob outro foco, passando à análise da situação familiar, algumas ponderações também me parecem pertinentes. Verifico que o art. 318 do Código de Processo Penal autoriza a substituição da preventiva por prisão domiciliar ao agente maior de 80 (oitenta) anos; extremamente debilitado por motivo de doença grave; imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; gestante; mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; e homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Portanto, a lei não menciona a possibilidade de substituição da preventiva em caso de companheira grávida. Ademais, apenas a título de argumentação, não existem maiores elementos informativos sobre o núcleo familiar que poderia oferecer um suporte excepcional em razão do atual estado de segregação corporal do acusado. Ou seja, conquanto seja indiscutível que a prisão do requerente deva estar trazendo relevante alteração na rotina/abalo emocional da companheira grávida, não há sequer uma evidência ou indício de que ela esteja desamparada de cuidados, a ponto de recomendar a conversão da custódia aqui vindicada. Além disso, não vislumbro qualquer mudança fática a ensejar a necessidade de revogação da prisão preventiva do acusado. Por fim, cabe pontuar que este juízo não representa instância revisora das decisões proferidas pelo Núcleo de Audiência e Custódia, pois, caso não fosse esse o entendimento, se estaria ocasionando franco desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente quando não ocorrer qualquer mudança fática apta a ensejar a revisão da decisão, consoante previsão do art. 316 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, de consequência, mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada.” O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. A despeito da argumentação defensiva, notadamente quanto à alegada ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e à invocação de condições pessoais favoráveis do paciente, entendo que tais alegações não têm o condão de desconstituir os elementos robustos e individualizados que embasam a segregação cautelar, razão pela qual a liminar postulada deve ser indeferida. Com efeito, ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão de primeiro grau está suficientemente motivada, em estrita consonância com os preceitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A autoridade coatora descreveu minuciosamente os elementos concretos que indicam a periculosidade social do paciente, destacando-se o monitoramento policial por aproximadamente uma semana, a confirmação de sua atuação habitual como entregador de substâncias entorpecentes por meio de aplicativos de mensagens, bem como o flagrante que culminou na sua tentativa de evasão com emprego de violência contra dois agentes públicos, aos quais causou lesões corporais circunstanciadas, pois atropelou dois policiais que ficaram feridos, conforme registrado nos respectivos laudos de exame de corpo de delito (IDs 253468004 e 253468005). O periculum libertatis, portanto, não se encontra amparado em presunções abstratas ou gravidade genérica do delito, mas sim calcado em circunstâncias objetivas que evidenciam risco concreto à ordem pública, ao se constatar um padrão reiterado de conduta voltada à disseminação de substâncias ilícitas em meio urbano, com uso de estratégias digitais de distribuição (grupos de WhatsApp com até 400 pessoas), bem como tentativa de frustrar a ação estatal mediante fuga e agressão a policiais civis, atitude esta que transcende a mera resistência passiva e revela a intensidade do ímpeto antissocial do réu. Ainda que o paciente possua residência fixa, trabalho formal como autônomo e seja primário, tais circunstâncias, por si, não afastam a necessidade de sua custódia, quando, como no caso dos autos, há elementos seguros quanto à reiteração criminosa e ao risco que sua soltura representa. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que condições subjetivas favoráveis não obstam, isoladamente, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. No tocante à alegada comorbidade (epilepsia) do paciente, acompanhada de relatório médico, e à situação de gravidez de alto risco da companheira, também documentada, cumpre assinalar que não há qualquer comprovação de que o sistema prisional seja incapaz de prover os cuidados mínimos necessários à preservação da integridade física do custodiado. Como bem destacado pela autoridade judiciária de origem, o sistema penitenciário do Distrito Federal dispõe de equipe de saúde qualificada, com suporte médico contínuo e estrutura apta a encaminhamentos hospitalares de urgência, se e quando necessários, inclusive com alas hospitalares dedicadas aos internos. Em relação à companheira gestante, observa-se que o art. 318, inciso V, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar exclusivamente quando o réu for o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos, o que não é o caso dos autos. A mera gravidez da companheira, ainda que em estágio avançado e com quadro clínico de risco, não se enquadra nas hipóteses legais. Além disso, a defesa não logrou demonstrar, de forma concreta, que a gestante se encontra em situação de desamparo absoluto, tampouco comprovou a imprescindibilidade do paciente para os cuidados diretos e inadiáveis. Ademais, o deferimento da liminar, neste momento processual, esvaziaria a cautelaridade da prisão preventiva diante do quadro fático revelado nos autos, que evidencia a continuidade delitiva a periculosidade paciente, sua vinculação a rede organizada de distribuição de entorpecentes por meio eletrônico e a tentativa violenta de frustrar a ação policial. Por todas essas razões, constata-se que a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos e individualizados que demonstram risco real e atual à ordem pública, sendo incabível, portanto, sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6o, e do art. 319, ambos do Código de Processo Penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025 23:28:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator